Tribunal: TJPA
Processo: 0012967-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012967-76.2020.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA KAROLINA SANTOS DE SOUSA, LEONARDO ESTEVAO VARELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE APTA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. SUMULA Nº, 23 DO TJE/PA.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS ETAPAS DA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FERNANDA KAROLINA SANTOS DE SOUSA e LEONARDO ESTEVAO VARELA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou,
a primeira
, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa e,
o segundo
, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demandam os recorrentes por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, no dia 22/08/2020, por volta das 13h30min, os policiais militares Patrick dos Santos Sousa Campos, Marcio Antônio Gonçalves Meireles e Jonatas Santiago Freire realizavam rondas ostensivas, quando receberam uma "denúncia" anônima de que uma mulher estava transitando em um veículo de aplicativo, transportando material para fabricação de entorpecentes, sendo que o material estava sendo levado para uma quitinete na rua São Sebastião, n° 16, bairro do Benguí, nesta cidade.

Segue informando que os policiais militares diligenciaram e se deslocaram até o endereço da quitinete referida e lá bateram à porta, após adentraram na casa e presenciaram LEONARDO ESTEVÃO VARELA fabricando "pasta base de cocaína" (textuais), juntamente com FERNANDA KAROLINA SANTOS DE SOUSA. Foi apreendido em um balde de plástico uma porção semelhante a droga conhecida popularmente como "pasta base de cocaína", a qual estava sendo ainda manuseada

pelos denunciados. Os agentes da lei relataram que no Imóvel havia vários materiais para a fabricação de drogas, como solução para bateria, barrilha e outros.

Diante dos fatos narrados, todo o material foi apreendido e os denunciados conduzidos até a seccional da Marambaia.

Em seus interrogatórios policiais, os denunciados negaram a propriedade do material para a fabricação de entorpecentes, bem como a porção de "pasta base de cocaína" (textuais) em um balde, afirmando que apenas eram viciados em "maconha".

Em razão do exposto, os acusados foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, todavia, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo sido condenados como incursos no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demandam os recorrentes por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 2020.01.003694-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: um saco plástico preto, contendo substância pastosa esbranquiçada, com peso total de 180,9 g (cento oitenta gramas e nove miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Patrick dos Santos Sousa Campos, Márcio Antônio Gonçalves Meireles e Jonas Santiago Freire, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 24.02.2021, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE,

ambos relatando que a Guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que a acusada foi vista em atitude suspeita comprando barrilha, material comumente utilizado na fabricação de entorpecentes, tendo ela se dirigido a um conjunto de quitinetes, local onde foi localizada a ré, juntamente com o corréu, ambos no interior imóvel, misturando a barrilha dentro de um balde, já fazendo a mistura da droga. Os policiais informaram ainda, que os réus, informaram que estavam desempregados e estavam fazendo aquilo porque precisavam de dinheiro.

Inquiridos em juízo, os acusados exerceram seu direito constitucional ao silêncio.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados, os quais estavam preparando a mistura para produzir mais drogas,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos apelantes, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Quanto a dosimetria da pena, demandam os apelantes pelo redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foi avaliada em desfavor dos apelantes a culpabilidade, considerando para tanto que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que revela maior desvalor da ação, justificando-se a exasperação da pena base de ambos os réus para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa, restando, portanto, plenamente justificada a elevação da reprimenda inicial, à luz do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJEPA.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/04/2024